Tribunal: TRF3
Processo: 5006682-38.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
550/907)

5006682-38.2020.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006682-38.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO BATISTA MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante sustenta omissão quanto à insuficiência probatória do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), requer extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC e invoca aplicação analógica do Tema 629 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada insuficiência probatória do PPP; (ii) analisar a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (iii) examinar a aplicação analógica do Tema 629 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a prova constante dos autos e concluiu que não houve comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito necessário ao reconhecimento da especialidade do labor.

A apresentação de PPP indicando nível de ruído inferior ao limite legal afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Eventuais controvérsias relativas à ausência, negativa de fornecimento ou inexatidão das informações constantes do PPP devem ser solucionadas na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

A jurisprudência do TRF3 afasta a necessidade de prova pericial quando apresentado o PPP, devendo eventuais questionamentos sobre seu conteúdo ser dirimidos na via própria.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A existência de PPP indicando exposição a agente nocivo abaixo do limite legal afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Controvérsias sobre ausência, fornecimento ou veracidade das informações do PPP devem ser discutidas na Justiça do Trabalho.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 28/04/2025; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006682-38.2020.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOAO BATISTA MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 351693910, que negou provimento ao agravo interno por ela interposto.

A parte autora alega omissão no julgado pelos seguintes fundamentos: (i) insuficiência probatória do PPP; (ii) defesa de extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC); (iii) aplicação analógica do Tema 629 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão.

No tocante ao argumento de insuficiência probatória, o acórdão embargado apreciou de forma expressa a matéria, consignando que:

“o apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva exposição aos agentes químicos de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.”

Ademais, restou consignado que:

“a descrição das atividades do autor afasta a conclusão de exposição habitual, permanente e não intermitente, imprescindível para a caracterização da especialidade do labor.”

Incumbe ao empregador, por imposição legal decorrente da relação de emprego, a elaboração e o fornecimento adequado do PPP. Eventuais controvérsias relativas à ausência, à negativa de fornecimento ou à inexatidão das informações constantes do PPP não se inserem na esfera de competência da Justiça Federal, mas sim na da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o artigo 114 da Constituição Federal.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao afastar a necessidade de realização de prova pericial quando há apresentação dos PPPs, devendo quaisquer impugnações quanto ao seu conteúdo ser solucionadas na via jurisdicional própria:

“Eventuais questionamentos quanto às informações constantes dos PPPs devem ser dirimidos na via própria, que é a da Justiça do Trabalho” (TRF3, ApCiv 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 28/04/2025).

No caso concreto, observa-se que foi apresentado PPP indicando nível de ruído inferior ao limite legal, o que afasta o reconhecimento da especialidade.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que o corte de cana é atividade nitidamente de labor especial.

Dessa forma, a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante sustenta omissão quanto à insuficiência probatória do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), requer extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC e invoca aplicação analógica do Tema 629 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada insuficiência probatória do PPP; (ii) analisar a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; (iii) examinar a aplicação analógica do Tema 629 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado examinou expressamente a prova constante dos autos e concluiu que não houve comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, requisito necessário ao reconhecimento da especialidade do labor.

A apresentação de PPP indicando nível de ruído inferior ao limite legal afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Eventuais controvérsias relativas à ausência, negativa de fornecimento ou inexatidão das informações constantes do PPP devem ser solucionadas na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

A jurisprudência do TRF3 afasta a necessidade de prova pericial quando apresentado o PPP, devendo eventuais questionamentos sobre seu conteúdo ser dirimidos na via própria.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A existência de PPP indicando exposição a agente nocivo abaixo do limite legal afasta o reconhecimento da especialidade da atividade.

Controvérsias sobre ausência, fornecimento ou veracidade das informações do PPP devem ser discutidas na Justiça do Trabalho.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5026413-15.2023.4.03.6183, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, DJEN 28/04/2025; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão